Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710761-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FECAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: PATRICIA LOURDES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se A apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 64278240. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora